Tribunal: TJPA
Processo: 0006458-66.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006458-66.2019.8.14.0401

APELANTE: CHARLTON SOUZA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 65 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
ABOLITIO CRIMINIS
EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento parcial, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Charlton Souza Ramos, irresignado com o termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e a 30 (trinta) dias de prisão simples, em regime aberto, com concessão de
sursis
, respectivamente, pelas condutas descritas no artigo 147 do Código Penal, e no artigo 65, do Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais) contra a vítima J. A. O. (Num. 10865651 - Pág. 1 a Num.
10865652 - Pág. 2).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (Num. 10865664 - Pág. 1 a 13):

a) Reconhecer a extinção da punibilidade na forma do art. 107, III, do CPB;

b) Absolver o apelante com fundamento no art. 386, III do CPP; ou

c) Reconhecer como favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB referentes aos motivos e circunstâncias com a redução proporcional da pena-base aplicada;

d) Afastar da condição de limitação de fim de semana, prevista no art. 78, §1º, do CP, para que o apelante fique submetido tão somente às condições previstas no art. 78, §2º, do CP.

As contrarrazões apresentaram o pedido abaixo (Num. 10865668 - Pág. 1 a 6):

(...) conheça do presente recurso, pugnando, entretanto, pelo seu PROVIMENTO PARCIAL, apenas no que se refere à não cumulatividade das condições dos parágrafos do art. 78 do CPB, mantendo-se intacta o restante da decisão atacada
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer com a conclusão transcrita a seguir (Num. 11009213 - Pág. 1 a 13):

(...) pelo CONHECIMENTO do apelo, mas, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, apenas no que se refere à não cumulatividade das condições do sursis previstas nos §§ 1º e 2º do art. 78 do CPB, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
ABOLITIO CRIMINIS
EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE
.

A revogação, pela Lei 14.132/2021, da
contravenção de
perturbação da tranquilidade descrita no artigo 65 do Decreto Lei 3.688/1941, ensejou a
abolitio criminis
em relação a fatos isolados. Aos que se deram reiteradamente, há continuidade normativo-típica, haja vista o contido no novel artigo 147-A do Código Penal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRENTE. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "entende-se que, nos casos de reiteração delitiva, não houve abolitio criminis do delito previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, mas, sim, continuidade normativo-típica com o art. 147-A do Código Penal. Por outro lado, no caso de fatos isolados, considera-se a abolitio criminis" (AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

(...)

5. Diante do princípio da continuidade normativo-típica, fica afastada a alegação de abolitio criminis, motivo pelo qual incabível o trancamento da ação penal.

6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl nos EDcl no HC n. 707.778/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

In casu
, segundo os depoimentos colhidos em juízo, foram diversos os episódios em que o apelante agiu de modo a perturbar o bem-estar da vítima: quando esta se encontrava no trabalho, ou entre amigos, ou mesmo na presença de seu atual namorado, inclusive, durante a madrugada.

Assim sendo, não há como acolher a aludida tese recursal.

03 – DA ABSOLVIÇÃO

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 10865651 - Pág. 1 a 3):

Segundo o depoimento da vítima, a mesma conviveu maritalmente com o réu por 03 anos; que decidiu terminar e ele não aceitou; que ele a procurava constantemente no seu trabalho e na rua onde mora, tentando reatar o relacionamento; que quando soube que a vítima iniciou um novo namoro esse comportamento do acusado se intensificou, culminando do dia do fato, quando o acusado procurou o atual namorado da vítima pra tirar satisfações, afirmando que ele (acusado) e a vítima estavam juntos e afirmou também que naquela noite ele (acusado) ou ela (vítima) iriam para o cemitério. Que após ser comunicada desse fato pelo atual namorado a vítima decidiu não voltar pra casa naquela noite, indo dormir na casa de uma irmã; que quando retornou a sua residência na manhã seguinte, encontrou sua casa destelhada na parte do banheiro e as suas coisa todas jogadas; que observou que alguém havia subtraído uma garrafa de bebida de sua casa; que concluiu que o acusado passou a noite dentro da sua casa consumindo cerveja e aguardando a vítima chegar do trabalho; que esse comportamento do acusado lhe causou medo e que em razão disso resolveu procurar a delegacia.

A testemunha Gleyson Roberto da Silva, em seu depoimento, confirmou a versão relatada pela vítima, relatou que no dia do fato foi abordado na rua pelo acusado e que este, em dado momento, afirmou que, “hoje”, havia chegado o momento de ele (acusado) ou ela (vitima) ir para o inferno; que a testemunha ligou para a vítima relatando o acontecido e aconselhando-a a não voltar para casa naquela noite; que o acusado havia entrado pelo telhado da casa da vítima e depois arrombado a janela para sair; que o próprio acusado, no dia seguinte retelhou o telhado, junto com um ajudante.

O réu, em seu interrogatório, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

De início, consigno que para a configuração do tipo penal da perturbação da tranquilidade, como descrito art. 65 do Dec. Lei 3.688/41, há que se levar em conta dois aspectos: 1º) a ofensa ao bem juridicamente tutelado (a tranquilidade); e 2º) o modo pelo qual essa agressão é feita (por acinte ou por motivo reprovável).

Para a doutrina mais abalizada, age “acintosamente” quem faz algo com a intenção e propósito de perturbar, caracterizado pela audácia, pelo desrespeito e, o “motivo reprovável” é aquilo que é desprezível, censurável, feito por motivo fútil, a pretexto gratuito e despropositado.

Com apoio no acervo probatório colhido durante a instrução processual, entendo que o tipo penal ora analisado se adéqua ao presente fato, haja vista que as contundentes declarações prestadas pela vítima foram bastante convincentes e esclarecedoras, sendo corroboradas pelo depoimento da testemunha Gleidson Roberto da Silva.

Realizando um cotejo fático probatório, entendo que as provas coligidas demonstram que o réu agiu propositalmente para perturbar a tranquilidade da vítima, a qual, de modo firme, manteve a versão narrada na denúncia, indicando seu incômodo diante da atitude do réu em perturbar sua tranquilidade, com constantes tentativas de abordá-la, seja no trabalho, na sua casa ou na rua, para tentar interferir em sua decisão.

Quanto ao crime de ameaça, este consiste em se anunciar à vítima a prática de mal injusto e grave, consistente num dano físico, econômico ou moral, por meio de palavras ou gestos. Neste tipo de crime o resultado visado pelo agente é a intimidação da ofendida e, para a sua consumação, basta que a vítima se sinta ameaçada, sendo suficiente que o comportamento do sujeito tenha condições de atemorizar uma pessoa prudente e de discernimento.

Nesse sentido, constato, pelos depoimentos da vítima e da testemunha, a ocorrência do crime, conforme consta gravado, mediante recursos audiovisuais, no CD de fl. 19, com a reafirmação da ofendida de que sentiu temor e ainda hoje se sente amparada com as medidas protetivas.

Diante das provas produzidas, entendo que tanto a materialidade como a autoria do crime de ameaça restaram suficientemente comprovados, eis que as declarações da vítima, estão em consonância com o material probatório produzido nos autos, sendo coerentes com a dinâmica dos fatos relatados, revelando que o réu agiu de modo a incutir profundo temor à vítima, devido seu comportamento.

Anoto, outrossim, que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevância, pois os delitos normalmente são cometidos dentro do lar, sem a presença de testemunhas, prevalecendo-se dos laços familiares e/ou afetivos, devendo ser avaliado se a conduta do agente trouxe danos psicológicos, moral ou físicos à vítima. Nesses casos, não há como exigir a apresentação de prova testemunhal robusta, sob pena de restar impune o agressor, sendo de extremo relevo a palavra da vítima para a comprovação dos fatos, mormente quando vem corroborada por outros indícios.

Acerca da palavra da vítima nos casos de crimes que envolvam violência doméstica, assim já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

(...)

Ante tais considerações, diante da prova produzida em audiência, entendo satisfatoriamente comprovada a versão acusatória, tanto a materialidade quanto a autoria da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, como também do crime de ameaça, eis que não há elementos a contrariar as declarações da vítima, inexistindo nada que possa macular a credibilidade do depoimento em juízo.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de depoimentos prestados na fase judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações imputadas ao apelante pelo
dominus litis
: a palavra da vítima mantem-se a mesma e está compatível ao contexto descrito pela testemunha de acusação.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME FECHADO MANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

(...)

2. Não há como acolher a tese de contrariedade ao art. 155 do CPP, pois, conforme se extrai do acórdão, a condenação foi lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, apontando o aresto, em especial, os depoimentos das vítimas e dos policiais envolvidos no flagrante, colhidos sob o contraditório.

Nesse contexto, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ, por demandar revolvimento fático-probatório.

(...)

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e negar-lhe provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

04 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

N
a primeira fase do cálculo da punição do apelante, o juiz
a quo
, para ambas as condutas,

valorou, negativamente, os motivos e as circunstâncias do delito.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, permitem a valoração negativa. Afinal, agir por ciúmes, extrapola o que é próprio à espécie prevista na lei.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se de modo a serem negativadas, ainda que não pelos fundamentos sentenciados,
data maxima venia,
mas levando em conta a vez que o apelante adentrou a casa da vítima pelo telhado ou mesmo perturbou esta pulando o muro do vizinho, inclusive, de madrugada.

Assim, considerado os máximos e mínimos de pena (de 01 mês a 06 meses de detenção para o crime de ameaça e de 15 dias a 02 meses de prisão simples para a contravenção de perturbação da tranquilidade), aplico, respectivamente, as penas-base em: 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples.

É válido lembrar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, não obstante a presença da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (contra a mulher), é preciso reconhecer a atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea g, do mesmo diploma de lei (confissão espontânea) – conquanto tenha esta se dado, exclusivamente, durante o inquérito policial e não tenha interferido no convencimento condenatório – e, por conseguinte, realizar a compensação entre elas, pois, igualmente, preponderantes. Remanescem, portanto, as punições intermediárias do apelante em: 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples.

Na terceira fase, entendeu, de maneira escorreita, o magistrado sentenciante, ausentes causas de aumento e de diminuição.

Resulta, portanto, a pena definitiva do apelante em: 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples.

Pela quantia da punição do apelante, apesar de valoradas, negativamente, 02 (duas) circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – é de ser mantido o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal.

No que concerne ao artigo 77, conquanto pense que as circunstâncias e os motivos das infrações em questão não autorizem o benefício, a fim de não incorrer em
reformati in pejus,
ei de mantê-lo.

A respeito, decidiu o juiz
a quo
:

Entretanto, considerando que o condenado preenche o requisito do art. 77, suspendo condicionalmente as penas privativas de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, substituindo-a pelas seguintes condições, que deverão ser cumpridas pelo prazo de dois anos para cada condenados: a) no primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade, na forma do § 1º, do art. 78, do CP, a ser estabelecida pela vara de penas alternativas; b) a partir do seguindo ano de suspensão: 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casa de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22hs; 5) deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio; 6) não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo. Fica o condenado ciente de que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível.

Ora, de fato a prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 46 do Código Penal, está restrita às condenações superiores a 06 (seis) meses de privação da liberdade
, que não é o caso.

Assim sendo, remanescem ao apelante as condições dispostas no artigo 78, §2º, e as acrescidas consoante o artigo 79 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento em parte, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/11/2023